Tribunal: TCU
Processo: 025.449/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2946/2020-TCU-Plenário Considerando que o presidente do Conselho Regional de Serviço Social da 5a Região não se inclui entre as autoridades legitimadas para formular consultas a esta Corte; Considerando, assim, o não preenchimento dos requisitos de admissibilidade constantes no art. 264 do RI/TCU; Considerando, entretanto, que as considerações realizadas pela unidade instrutiva, em sentido orientativo/pedagógico, não foram discutidas e acolhidas como razões de decidir, ante o não conhecimento da presente consulta, bem como não se configuram como orientação emanada por este Tribunal. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 1o, XXV, 264 e 265 do RI/TCU, na forma do art. 143, V, 'a', do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em não conhecer da presente consulta por não preencher os requisitos de admissibilidade previstos no art. 264 c/c o art. 265 do RI/TCU, encerrar o processo e arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 025.449/2020-6 (CONSULTA) 1.1. Consulente: Conselho Regional de Serviço Social 5a Região (BA). 1.2. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Trabalho e Entidades Paraestatais (SecexTrabalho). 1.5. Representação legal: Mauricio Alencar e Silva Bodnachuk e outros, representando Conselho Regional de Serviço Social 5a Região (BA). 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.